Tribunal: TJES
Processo: 0000596-33.2017.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000596-33.2017.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLUANA FAE
RECORRIDO: VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM SENTENÇA. CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA VOLUNTARIAMENTE. EXEQUENTE QUE NÃO PUGNOU PELO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM NENHUM MOMENTO ANTERIOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXECUTADA QUE NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
ASTREINTES
NÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida/executada, ora recorrente, em face da sentença que rejeitou embargos à execução. Em contrarrazões, pugna o autor/exequente, ora recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

2. Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

3. Tem-se que os embargos à execução limitam-se a discutir a aplicabilidade e valor de multa diária (
astreintes
) executada pelo requerido. Trata-se de matéria de ordem pública, o que afasta a necessidade de garantia do juízo, na medida em que podem ser conhecidas de ofício.

4. Desta forma, a hipótese é de anulação da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, impondo-se o julgamento do mérito, pois o caso se enquadra na hipótese da teoria da causa madura, positivada no art. 1013, § 3º do CPC, que visa garantir a aplicação do princípio da razoável duração do processo.

5. No mérito, constata-se que o recurso inominado interposto pela recorrente em face da sentença que a condenou na obrigação de fazer em questão (publicação de retratação) não foi recebido com efeito suspensivo (e, por isso, irrelevante o deferimento de tutela antecipada, sendo exequível o comando sentencial desde logo). Todavia, o recorrido/exequente não apresentou qualquer conduta/ação no sentido de impelir a recorrente no cumprimento da obrigação que lhe foi imposta.

6. A rigor, o cumprimento se deu voluntariamente, isto é, independentemente de execução do julgado ou de intimação do juízo neste sentido. Tal observação é pertinente tendo em vista que não se pode ignorar a disponibilidade do direito material em si, tendo o credor a faculdade de exigir ou não o cumprimento do comando deferido em seu favor no momento que julgar mais adequado.

7. No caso em tela, o recorrido optou, de forma clara, por aguardar o cumprimento voluntário da obrigação, após o trânsito em julgado. Desta forma, a exigência do valor das
astreintes
, sem qualquer manifestação quanto ao interesse do exequente no cumprimento imediato da obrigação após a prolação da sentença, caracteriza evidente comportamento contraditório, sobretudo considerando que a parte devedora não ofereceu qualquer resistência à efetivação da tutela. Pelo contrário, repita-se, o cumprimento se deu voluntariamente.

8. Por tal razão, bem como considerando o comportamento processual do exequente, não há que se falar em aplicação de astreintes em desfavor da recorrente, merecendo reforma a sentença nesse particular.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a aplicação de astreintes em desfavor da Recorrente.

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)